Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746311-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: ROBERTO DE JESUS BRAGA DECISÃO O documento de ID 23148434 demonstra que a recorrente, sociedade de advogados, possui capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, notoriamente de baixo valor na Justiça do Distrito Federal, de modo que INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA, uma vez que não atendido o disposto na Súmula 481, STJ. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora